Tribunal: TJSP
Processo: 1001857-88.2017.8.26.0642
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-25
Data de publicação: 2021-07-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ACIDENTÁRIA. Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Acórdão embargado que enfrentou de maneira suficiente todos os pontos levantados pelo embargante. Pretensão de modificação da decisão por via imprópria. Embargos de declaração rejeitados.